Tribunal: TJSP
Processo: 1500054-20.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e vias de fato – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Condutas que se amoldam ao artigo 147, caput, do Código Penal, e ao artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – Declarações das vítimas prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos – Penas corretamente calculadas, de forma

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça e vias de fato – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Condutas que se amoldam ao artigo 147, caput, do Código Penal, e ao artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – Declarações das vítimas prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos – Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Descabimento da substituição da reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal (art. 44, I, do Código Penal) – Regime prisional inicial aberto, que se trata do mais brando possível – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO